Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725023-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ELIANE ALVES DE FREITAS RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Cível proposta por ELIANE ALVES DE FREITAS face do Acórdão no 1865874 proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização no 0707414-82.2023.8.07.0017, negou provimento aos recursos inominados interpostos pela reclamante e pelo Banco de Brasília para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Na petição inicial de ID 60501920, a reclamante alega que o acórdão viola a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça ao manter sentença que julgou improcedente o pedido de condenação de instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de falha no serviço. Verifica-se, no entanto, que a reclamante não apresentou nos autos o teor do referido julgado reclamado. Além disso, insurgiu-se contra a não fixação de honorários advocatícios, porém deixou de indicar qualquer violação a acórdão paradigma vigente sobre o tema. Já, na emenda de ID 61616575, a reclamante requereu a inclusão de referência a violação à Súmula 532 do STJ. Ante o exposto, nos termos do art. 992 c/c o art. 321, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a reclamante para emendar a inicial, esclarecendo qual o paradigma alegadamente violado em relação ao pedido de condenação aos danos morais. Na mesma oportunidade, considerando a ausência de indicação de súmula ou recurso repetitivo ou repercussão geral, que indique qual o paradigma violado em relação aos honorários advocatícios, sob pena de parcial indeferimento da inicial, nos termos do § 2o do art. 988 c/c o Caput e parágrafo único do art. 321, e art. 10, todos do CPC. Saliento que deverá apresentar nova petição inicial, integralizando todas as emendas. Deverá, também, instruir o feito com o acórdão reclamado e com a comprovação de não ter havido o seu trânsito em julgado antes do ajuizamento da presente Reclamação, em atenção ao disposto no art. 988, § 5o, inciso I, do CPC. Tudo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Após, venham os autos conclusos para a análise da demanda. Brasília, 9 de agosto de 2024 18:39:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador